Tribunal: TJDFT
Processo: 0728349-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO. LIMINAR. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PRESENÇA. PLANO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório.
2. O contrato de plano de assistência à saúde empresarial somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta (60) dias e mediante justificativa da operadora no ato da comunicação. A operadora de plano de saúde deve assegurar a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade individual, sem novo prazo de carência, com o fim de preservar a continuidade da prestação dos serviços de saúde, em especial aqueles que deles dependam com urgente necessidade.
3. A resilição do contrato não pode resultar em interrupção do tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário precise.
4. Agravo de instrumento desprovido.